Tribunal: STF
Processo: ARE 1452837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO PMPE E BMPE/1994. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA NÃO CONHECIDA À UNANIMIDADE. MÉRITO. UTILIZAÇÃO DA NOTA DO EXAME INTELECTUAL DO CERTAME COMO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. MERO ATO ADMINISTRATIVO. REGÊNCIA DO REGIME JURÍDICO DOS MILITARES ESTADUAIS ATRAVÉS DE LEI EM SENTIDO FORMAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. DESCABIMENTO. REGRAS PARA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO PMPE. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CLASSIFICAÇÃO FINAL. FATOR DETERMINANTE PARA A LISTA REFERENTE AO QUADRO DE ACESSO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. PRELIMINAR. Preambular de ocorrência de decadência não conhecida unanimemente pode se confundir com o mérito da causa em exame.



    2. MÉRITO. A controvérsia devolvida ao conhecimento deste colegiado reside em verificar se a classificação da antiguidade do apelante, Bombeiro Militar, deve ocorrer de acordo com a nota do exame intelectual do Concurso da PMPE E BMPE/1994 ou se a antiguidade deve ser contabilizada mediante a utilização da nota do Curso de Formação de Soldados.



    3. Na ação originária, ajuizada em março/2018, o apelante busca o reconhecimento da ilegalidade do ato que alterou a classificação da sua antiguidade, considerando, para fins de precedência hierárquica, os critérios previstos na Lei Complementar nº 108/2008.



    4. Embora o edital do concurso seja considerado como a lei do certame, sua natureza jurídica é de um mero ato administrativo, não lhe sendo possível estabelecer ou mesmo modificar as regras de precedência hierárquica disciplinadas na legislação de regência ao respectivo cargo público militar.



    5. Consignou-se que o recorrente confundiu a ordem classificatória obtida no concurso público com as normas atinentes ao regime jurídico imposto aos militares estaduais.



    6. O próprio apelante, em suas razões recursais, assevera que o Edital de Soldado de 1994 trouxe como critério para a classificação final a nota do exame intelectual, revelando, portando, que a norma editalícia somente especificava que a classificação final do certame seria obtida a partir da nota do exame intelectual, nada dispondo acerca da precedência hierárquica na corporação militar.



    7. O colegiado entendeu que as regras que regem a carreira definem como ordem hierárquica o resultado da classificação final e geral do curso de formação, norma esta que não se confunde com os ditames estabelecidos no edital de convocação, o qual apenas disciplinava as diretrizes do concurso público.



    8. Apelação cível improvida à unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente